Tribunal: TJMT
Processo: 1010401-92.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010401-92.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), JESSICA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 060.603.701-28 (PACIENTE), JUIZ DA 2° VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010401-92.2022.8.11.0000

PACIENTE: JESSICA DOS SANTOS SOUZA
IMPETRANTE: SERGIO LIRIO FLORES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO – UNIFICAÇÃO DE PENAS, COM A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA MANUTENÇÃO DA PACIENTE NO REGIME SEMIABERTO – ALEGADA DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PLEITO – INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL – NOVOS PEDIDOS INTENTADOS NO JUÍZO PRIMEVO – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
QUANTO À MATÉRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Estando o processo executivo de pena aguardando a análise de novos pedidos formulados pela defesa da paciente, não há se cogitar em excesso de prazo injustificado, notadamente quando não se verifica desídia da autoridade coatora na condução do feito.

Se o juiz da execução não deliberou quanto ao pedido para manutenção da paciente no regime semiaberto, não cabe a este Tribunal apreciar o pleito, sob pena de supressão de instância.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010401-92.2022.8.11.0000

PACIENTE: JESSICA DOS SANTOS SOUZA
IMPETRANTE: SERGIO LIRIO FLORES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo impetrado em favor de JÉSSICA DOS SANTOS SOUZA, submetida a constrangimento ilegal creditado ao Juízo das Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante sustenta que a paciente está cumprindo pena no regime semiaberto – em prisão domiciliar com fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica –, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 [PEP n. 0011243-65.2019.811.0042].

Aduz que sobreveio nova condenação em desfavor dela, cujo somatório das penas “
chega ao patamar de 10 (dez) anos e 17 (dezessete) dias”
, razão pela qual a autoridade coatora expediu mandado de prisão em seu desfavor.

Assevera que “
não foram levados em conta o tempo já cumprido desde o início da pena [...], subtraído o tempo referente à detração do período de prisão preventiva, recolhimento domiciliar [...], remissão pelo trabalho”
, dentre outros fatores que a beneficiam com a fixação do regime diverso do fechado.

Verbera ainda que, em 29/5/2022, interpôs agravo de execução para que seja realizado o “
cômputo de pena já cumprido”
e se proceda o “
sobrestamento do r. mandado de prisão até a análise do recurso”.

Argumenta que, em razão do elastério para o processamento do agravo de execução e da falta do efeito suspensivo,
“a paciente pode ser recolhida a penitenciária sem que seus pedidos sejam supridos”
.

Pontua que não há “
outros fatores desabonadores estranhos às condenações já imposta e que ela exerce profissão legal, haja vista ser vendedora de confecções em shopping da capital, exercendo suas atividades no seu domicílio, auferindo seu sustento com honestidade”
.

Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para “
determinar a expedição do competente alvará de soltura”
, mantendo as medidas diversas da prisão já fixadas pelo juízo singular, nos termos dos artigos 319 e 321, ambos do Código de Processo Penal [doc. digital n. 124500664].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 130073673].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 134561693].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 136340690].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010401-92.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetida
JÉSSICA DOS SANTOS SOUZA
por ordem do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no processo executivo de pena n.
0011243-65.2019.811.0042
(SEEU).

É dos autos que a paciente foi condenada à pena unificada de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática de 2 (dois) crimes de tráfico de drogas, estando cumprindo pena no regime semiaberto, em prisão domiciliar com monitoramento por tornozeleira eletrônica.

O cálculo gerado pelo SEEU fez constar que – após descontar 9 (nove) meses e 13 (treze) dias de pena efetivamente cumprida – restavam ainda 10 (dez) anos e 17 (dezessete) dias remanescentes, razão pela qual o juízo singular expediu mandado de prisão em desfavor da paciente para que ela iniciasse o cumprimento da reprimenda.

Em razão desse fato, o impetrante aviou a presente ordem de
habeas corpus
asseverando que
“
não foram levados em conta o tempo já cumprido desde o início da pena [...], subtraído o tempo referente à detração do período de prisão preventiva, recolhimento domiciliar [...], remissão pelo trabalho”
, dentre outros fatores que beneficiam a paciente com a manutenção do regime semiaberto.

A despeito dos argumentos aventados, não vislumbro a possibilidade da concessão da ordem vindicada.

Como mostrado nos documentos colacionados aos autos digitais, a prisão decorre de
condenação definitiva
, razão pela qual deverá ela aguardar a análise pelo juízo da Execução Penal.

Depois, a autoridade coatora noticiou nas informações prestadas que o impetrante formulou – além dos pedidos constantes no
writ –
diversos outros requerimentos para manutenção da semiliberdade da paciente, os quais, estão conclusos para apreciação,
verbis
:

“[...] Em atenção ao pedido de informações complementares ao Habeas Corpus n. 1010401-92.2022.8.11.0000, relativa ao Processo Executivo de Pena nº 11243-65.2019.8.11.0042, presto-as, nos seguintes termos: [...]

A defesa do penitente trouxe aos autos pedido de
reconhecimento do período de 05.08.2016 até os dias atuais como tempo de pena cumprida
; o reconhecimento da
detração do período de cumprimento de pena preventiva entre 27.01.2017 até 07.11.2018
; o
reconhecimento do período de cumprimento de monitoramento eletrônico de 15.01.2021
até a data da petição;
o reconhecimento do tempo de trabalho (280 dias)
constante nos documentos juntados nos autos para fins de remição de pena; o acolhimento sobre a justificativa acerca do relatório de monitoramento eletrônico juntado nos autos; a manutenção no regime semiaberto com monitoramento eletrônico; o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva intercorrente pelo decurso de períodos superior a 1 (um) ano entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, e; a revogação da medida cautelar de recolhimento ao cárcere por unificação das penas, até a análise dos requerimentos com a necessária manutenção da medida de monitoramento eletrônico.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária à totalidade das pretensões apresentadas.

Por ora, o feito se encontra concluso, aguardando análise.

Sem mais, reitero cumprimentos”
(doc. digital n. 134561693)

Nessa circunstância, não há se falar em inércia do Poder Judiciário, notadamente por não verificar retardo indevido ou desnecessário, provocado, deliberadamente, em prejuízos à defesa.

As providências necessárias estão sendo adotadas regularmente, sendo certo que o atual cenário caracteriza excepcionalidade, que deve ser considerada para o atendimento nas demandas apresentadas ao Poder Judiciário.

Não se pode ignorar que a pandemia exigiu a adequação de rotinas não apenas do Poder Judiciário, mas também das unidades prisionais, notadamente para evitar o contágio generalizado naquele ambiente.

Apesar disso, todas as questões apresentadas, dentro do possível, vêm sendo apreciadas com a celeridade que cada caso requer.

Contudo, não há como ignorar que o volume de trabalho muitas vezes não permite que as decisões sejam prolatadas imediatamente ou dentro de horas, como muitas vezes se espera do aparato judicial.

Além dos incidentes regulares relacionados à execução penal, o juízo de primeiro grau tem que administrar, diariamente, os procedimentos de segurança e higienização que vem sendo adotados nas unidades prisionais por cauda da pandemia.

Tais situações demandam atenção diferenciada do juízo, especialmente porque, caso não apreciadas no menor tempo possível, podem resultar em perigo à saúde de todos os encarcerados.

Destarte, se não há retardo indevido na tramitação do executivo de pena, não se pode falar em excesso de prazo. Confira-se:

“HABEAS CORPUS – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO NO EXAME DO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA PROTOCOLADO NA INSTÂNCIA PRIMITIVA – NÃO CARACTERIZADO – RAZOABILIDADE DO TRÂMITE PROCESSUAL – AUSÊNCIA INÉRCIA DAS AUTORIDADES PÚBLICAS – EXCESSO DE PROCESSOS CONCLUSOS NA 2ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CUIABÁ/MT – REITERADOS PEDIDOS PROTOCOLADOS PELA PRÓPRIA DEFESA [...] ORDEM DENEGADA. Não caracteriza a coação ilegal por excesso de prazo no exame do pedido protocolado pela i. defesa nos autos do processo executivo de pena originário se não comprovada a desídia da acusação ou da d. autoridade judiciária na condução do feito, uma vez que as medidas cabíveis e necessárias estão sendo tomadas em tempo hábil, justificando cerco elastério no trâmite processual em razão do excesso de processos conclusos em gabinete na 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT, decorrente dos diversos pedidos protocolados em razão da pandemia do novo coronavírus, que exigiu a determinação da análise em ordem cronológica, que somente é excepcionada diante de evidente direito a algum benefício executório, o que não se apresenta na hipótese concreta [...]”
(N.U 1016739-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

HABEAS CORPUS – PACIENTE CONDENADA – ALEGADA MOROSIDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA ANÁLISE DA PRETENSÃO DEFENSIVA – DESCABIMENTO – FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU DE DEMORA ABUSIVA OU EXCESSIVA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não se verifica excesso de prazo para análise dos pleitos defensivos formulados no processo executivo de pena, quando demonstrado que o feito tramita regularmente, não havendo desídia ou morosidade abusiva ou excessiva atribuível ao juízo competente.
(N.U 1014777-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020).

De mais a mais, não tendo o juízo da causa deliberado quanto aos benefícios executórios, não cabe a este Tribunal apreciá-los, sob pena de supressão de instância. Confira-se:

“HABEAS CORPUS – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA [...] ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO NO EXAME DO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA PROTOCOLADO NA INSTÂNCIA PRIMITIVA [...] MATÉRIA NÃO ANALISADA EM 1º GRAU – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PRELIMINAR REJEITADA, E NO MÉRITO, ORDEM DENEGADA. [...] Inexistindo manifestação do d. juízo singular quanto ao pedido de prisão domiciliar humanitária ou progressão antecipada de regime [...] veda-se o exame da matéria diretamente por esse eg. Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição [...]”
(N.U 1016502-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020)

“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL – ALEGADA DEMORA NA ANÁLISE DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS - 1) PRETENDIDA A PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE PRIMEIRO GRAU – POSSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA. Em razão de tal matéria ser de competência do juízo da execução criminal, conforme preceitua o art. 66, III, “b”, da Lei nº 7.210/84 e, tendo em vista que a cominada autoridade coatora ainda não manifestou sobre assunto, eventual concessão de progressão de regime na via eleita por certo configurará supressão de instância [...]”
(N.U 1014074-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020).

Portanto, não sendo verificado de plano o alegado constrangimento ilegal e, como bem destacado pelo impetrante, havendo interposto, concomitantemente ao presente
writ
, o recurso de agravo de execução no juízo de origem, não há se falar na concessão da ordem.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022